Tribunal: STF
Processo: ARE 725610
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Trabalhista. Décimo terceiro salário. Forma de pagamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho (Incidência da Súmula nº 454/STF).



    3. Agravo regimental não provido.